Tribunal: TJSP
Processo: 2130657-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Renúncia ao mandato não notificada ao executado – Inobservância ao art. 112 do Código de Processo Civil – Ausência de intimação para a constituição de novo patrono – Deferimento de tutela de urgência para obstar o levantamento de valores pertencentes ao devedor – Ofensa ao contraditório e à ampla defesa configurada – Nulidade dos atos processuais

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Renúncia ao mandato não notificada ao executado – Inobservância ao art. 112 do Código de Processo Civil – Ausência de intimação para a constituição de novo patrono – Deferimento de tutela de urgência para obstar o levantamento de valores pertencentes ao devedor – Ofensa ao contraditório e à ampla defesa configurada – Nulidade dos atos processuais praticados após a juntada da petição de renúncia – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130657-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CATIA
REGINA COELHO DOS SANTOS, é agravado PATRICK LUIZ AMBROSIO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130657-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18423 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2130657-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CATIA REGINA COELHO DOS SANTOS
AGRAVADO: PATRICK LUIZ AMBROSIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18423
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Renúncia ao mandato não notificada ao executado –
Inobservância ao art. 112 do Código de Processo Civil –
Ausência de intimação para a constituição de novo
patrono – Deferimento de tutela de urgência para obstar o
levantamento de valores pertencentes ao devedor – Ofensa
ao contraditório e à ampla defesa configurada – Nulidade
dos atos processuais praticados após a juntada da petição
de renúncia – Decisão reformada – Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença proferida em ação de
arbitramento de aluguel rejeitou a impugnação apresentada pelo executado
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na nulidade dos atos praticados após a renúncia do patrono do executado
diante da falta de intimação para a constituição de outro advogado.
Tempestivo, isento de preparo, denegado o efeito
suspensivo, sobreveio contraminuta.
Na espécie consistente o recurso, uma vez que o antigo
patrono da executada não a comunicou sobre a renúncia ao mandato, conforme exige
o art. 112 do Código de Processo Civil, constando, inclusive, da petição protocolada
por ele aos 28.11.19, pág. 44, pedido de intimação da mandante para informá-la
sobre a renúncia, sendo que, muito embora o juízo singular tenha determinado na
decisão de pág. 45 a intimação da agravante para constituir novo patrono no prazo de
dez dias, referida determinação fora inobservada.
Assim, as publicações continuaram a ser realizadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130657-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18423 3/3
nome do antigo patrono da agravante, págs. 46, 49, 66, 76 e 88, até a petição de
págs. 90/95, protocolada aos 29.05.20, momento em que a devedora se manifestou
nos autos juntando nova procuração.
Daí a conclusão a respeito da nulidade dos atos
processuais praticados após a juntada da petição de renúncia, não havendo que se
falar em inocorrência de prejuízo conforme sustentado na contraminuta, uma vez que
houve o deferimento de tutela de urgência para obstar o levantamento de valores
pertencentes à executada, pág. 64, em clara ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, ficando reformada a decisão.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator